Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora e fixou multa em desfavor da agravante. A recorrente requereu a reforma das decisões proferidas nos IDs 143800617 e 148441731, para desconstituir a penhora de direitos sobre imóvel, bem como para que “seja cancelada a aplicação de multa” em seu desfavor. As partes firmaram transação na origem e, após a superveniência de sentença homologatória, manifestaram interesse no prosseguimento deste agravo no ponto que trata da constrição, sob o fundamento de que o acordo não encerrou o processo forçado, em razão do pagamento parcelado da dívida (ID 45744688). Intimadas para se manifestarem quanto ao prosseguimento em relação à multa fixada na origem, a agravante requereu o prosseguimento e os agravados limitaram-se a aduzir que persiste o interesse na constrição (IDs 51223705, 51602822 e 51681437). Preparo regular sob ID 4450535. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 143323 (ID 137933826). O credor fiduciário informou que o contrato foi liquidado e não tem interesse no feito (ID 138959470). O exequente requereu prazo para indicar os valores das demais restrições e para a averbação da restrição (ID 139147394). O executado opôs impugnação a penhora (ID 140541516), ao argumento que o bem está alienado fiduciariamente, com débito elevado. Afirmou, ainda, a existência de outras restrições, sendo a restrição inócua. Requereu o cancelamento da penhora e a intimação do credor fiduciário CONTIL – CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Anexou documentos (ID 140541519). O exequente requereu a manutenção da CEF no feito, mesmo diante da informação de desinteresse, bem como a intimação do executada para indicar bens à penhora, a expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito para penhora sobre o faturamento, a penhora de 30% sobre o faturamento da executada, a realização de “teimosinha” e intimação da credora fiduciária indicada pelo executado (ID 142107934 e 142906935). É o relatório. Decido. Em relação à impugnação apresentada, a existência de outras restrições sobre o bem não impede a penhora dos direitos aquisitivos. Ademais, o real credor ainda não foi intimado, razão pela qual, por ora, rejeito a impugnação do executado. Com efeito, diante da indicação de novo credor fiduciário, em que pese a ausência de registro, expeça-se mandado de penhora, nos termos do ID 137933826, a ser cumprido no endereço da instituição financeira proprietária do bem indicada no ID 140541516 - Pág.9, ficando vedada a alienação ou transferência do bem a terceiro, sem prévia comunicação a este Juízo. Solicite-se informações em relação ao saldo devedor do contrato, em 05 (cinco) dias. À Secretaria para promover a baixa da parte interessada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL diante da sua ausência de interesse nos autos, sendo que embora o exequente requeira a sua manutenção, não há fundamento para mantê-la nos autos. O exequente requer a emissão judicial de ordem de bloqueio de ativos com possibilidade de reiteração, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das ferramentas do Sisbajud é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Ante o exposto, defiro o pedido. Promova-se a ordem, para o período de 15 dias. Caso se trate de pessoa jurídica, a diligência deverá ser realizada utilizando somente os oito primeiros dígitos do CNPJ, a fim de que a pesquisa alcance, também, as eventuais filiais existentes. Suspendo o processo até o término do período deferido. Concluído o ciclo, junte-se o resultado e intime-se o exequente, prazo de 05 (cinco) dias. Após, realizada a diligência do item 2, em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil, ao executado, para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, conforme disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em favor do exequente. Prazo de 05 dias. O exequente fica, desde já intimado para, no prazo sucessivo de 05 dias e independentemente de nova intimação, manifestar-se sobre a indicação feita pelo executado ou, ainda, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado. Em relação à penhora em cartões de crédito, ao exequente para esclarecer se a executada deles faz uso, haja vista que, na atividade por ela desenvolvida (imóveis), não é comum a utilização de tal forma de pagamento. Caso insista na medida, deverá promover o recolhimento das custas respectivas, sendo um mandado para cada um das operadoras indicadas.” Opostos embargos de declaração, o decisum foi complementado nos seguintes termos: “A executada opôs embargos de declaração (ID 148042656), alegando ser a decisão de ID 14380617 omissa e contraditória ao manter a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, uma vez que o débito fiduciário é vultuoso, que recaem outras penhoras sobre o bem e que não é admitida a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, inexistem os alegados vícios. A decisão embargada é clara ao afirmar que o valor do débito fiduciário será aferido junto ao credor fiduciário, que a existência de outras constrições não obsta a penhora deferida nestes autos e que não houve penhora do imóvel alienado fiduciariamente, mas sim dos eventuais direitos aquisitivos da executada sobre o referido bem, o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico. Não obstante, caso a embargante assim não entenda, deve valer-se do meio processual cabível para obter a reforma da decisão para adequá-la ao seu particular entendimento, o que não é possível de ser alcançado por meio dos embargos de declaração, que visam especificamente a correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar aos embargados multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” Consoante decisão proferida nos autos de origem em 20/09/2023, houve a desconstituição da penhora objeto da decisão agravada (ID de origem 172501114). Lado outro, no acordo homologado não houve ressalva no ponto que trata do crédito dos recorridos em razão da multa processual e a transação estabelece que o pagamento representa “quitação de toda e qualquer pendência” (ID 46113492). Neste ponto, a agravante aduziu que a avença contempla a multa e os agravados limitaram-se a aduzir que persiste o interesse exclusivamente na constrição (IDs 51602822 e 51681437). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que houve a desconstituição da penhora e, ainda, que a transação homologada também contempla a multa que a agravante pretendia excluir. Houve a anuência dos agravados, porque não manifestaram interesse quanto à penalidade processual. Assim, não haveria utilidade em caso de eventual provimento do recurso. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46